Tribunal: TJMT
Processo: 1033692-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033692-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUILHERME CARDOZO EVANGELISTA - CPF: 054.379.741-40 (APELANTE), MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA - CPF: 002.337.631-71 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), NADIA MARIA CARDOZO EVANGELISTA - CPF: 551.717.881-20 (APELANTE), BRENO MELO DO CARMO - CPF: 696.039.011-72 (APELADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), NADIA MARIA CARDOZO EVANGELISTA - CPF: 551.717.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ESTABELEC
IMENTO COMERCIAL E EQUIPAMENTOS - ALEGAÇÃO DE TRESPASSE -
ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊ
NCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO -
IRREGUL
ARIDADE NA SUBLOCAÇÃO DO IMÓVEL -
IRRELEVÂNCIA PARA A OBRIGAÇÃO RELATIVA AOS BENS MÓVEIS
-
ENRIQUECIME
NTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida em Ação de Reparação de Danos que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o réu ao pagamento das mensalidades inadimplidas de contrato de arrendamento de lava jato e ao ressarcimento do valor correspondente aos equipamentos não restituídos, afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes configura contrato de arrendamento, como reconhecido na sentença, ou trespasse do estabelecimento empresarial, como sustenta o apelante; e (
ii
) estabelecer se a irregularidade da sublocação do
imóvel torna inexigíveis as obrigações relativas às mensalidades do arrendamento e à restituição dos equipamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O contrato juntado aos autos denomina-se expressamente “Contrato de Arrendamento de Lava Jato”, prevendo a permanência da propriedade dos equipamentos com o arrendador e apenas a opção futura de compra pelo arrendatário.

4 -
O trespasse exige requisitos legais específicos, como manifestação inequívoca de vontade, formalização e publicidade, nos termos dos
arts
. 1.144 e 1.145 do Código
Civil, não demonstrados no caso concreto
.

5 -
Incumbe ao réu o ônus de provar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu ao não apresentar recibos, termos de quitação ou documentos que comprovassem a alegada compra e venda dos equipamentos.

6 -
A prova testemunhal produzida limita-se a demonstrar a irregularidade da sublocação do imóvel, circunstância que não afasta nem extingue a obrigação relativa aos bens móveis arrendados.

7 -
A retenção e utilização dos equipamentos sem pagamento das mensalidades ou devolução dos bens caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A alegação de trespasse do estabelecimento empresarial exige prova robusta do cumprimento dos requisitos legais e da quitação da obrigação, não se presumindo a partir de prova exclusivamente testemunhal.

2 -
A irregularidade da sublocação do imóvel não afasta a exigibilidade das obrigações decorrentes de contrato de arrendamento de equipamentos pertencentes
à
terceiro.

3 -
A permanência na posse de bens móveis sem pagamento ou restituição configura enriquecimento sem causa.

4 – Recurso desprovido. Mantida a higidez da sentença da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUILHERME CARDOZO EVANGELISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-
MT, que, nos autos da "Ação de Reparação de Danos" ajuizada por
BRENO MELO DO CARMO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, o autor
/
Apelado, na
rrou ter firmado com o réu/
Apelante, um contrato de arrendamento de um ponto comercial (lava jato) e dos equipamentos que o guarneciam, pe
lo valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com opção de compra dos equipamentos.

Alegou que o réu deixou de pagar as mensalidades e não devolveu os maquinários, pugnando pela sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação, o
requerido/
Apelante defendeu que a negociação se tratou, na verdade, de um trespasse, quitado mediante o pagamento de R$ 6.000,00 (
seis mil reais),
com a entrega de uma
motocicleta e valor em espécie
.

Argumentou ainda que o Apelado não poderia exigir valores de aluguel, pois sublocava o imóvel de forma irregular, tendo
a proprietária original retomado
o bem e o locado para a mãe do Apelante.

O feito foi inicialmente julgado procedente em parte (id.
181323789
), mas a sentença foi anulada em grau de recurso por este Egrégio Tribunal (Acórdão id. 207451668), que reconheceu o cerceamento de defesa e determinou a reabertura da fase de instrução para a produção de prova testemunhal.

Retornando os autos à origem, foi realizada audiência de instrução (ID. 302970533), com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Sobreveio, então, a nova sentença, ora guerreada, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o Apelante: a) ao pagamento das mensalidades do arrendamento em atraso; e b) ao pagamento do valor correspondente aos maquinários não restituídos. O pedido de dano moral foi julgado improcedente.

Inconformado, o Apelante
interpôs o presente recurso (id
. 302970547), sustentando, que a prova testemunhal comprovou a ilegalidade da sublocação e a existência de um novo contrato de aluguel, o que tornaria inexigível a cobrança.

Reafirma a tese do trespasse e da quitação da obrigação, pugnando pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A
presen
tada
contrarrazões (
id
. 302970549), arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reforçando que a controvérsia sobre o imóvel não isenta o Apelante da responsabilidade sobre os equipamentos arrendados e não devolvidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O Apelado sustenta que o Apelante apenas repetiu argumentos da contestação, sem atacar os fundamentos da sentença.

Embora de forma sucinta, o Apelante se insurge contra o fundamento central da decisão, qual
seja,
a separação entre a obrigação relativa ao imóvel e a obrigação relativa aos equipamentos.

Ao insistir na tese do trespasse e na consequência da sublocação irregular para todo o contrato, ele confronta, ainda que de maneira indireta, a lógica decisória do magistrado.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

II – MÉRITO

O apelante/requerido insurge-se contra o capítulo da sentença proferida pelo Juízo a quo que o condenou ao pagamento das mensalidades inadimplidas do contrato de arrendamento.

A controvérsia recursal centra-se em definir a natureza jurídica da relação contratual estabelecida entre as partes: se configurado contrato de
arrendamento, como reconhecido na sentença, ou se caracterizado o trespasse do estabelecimento empresarial, conforme sustenta o Apelante.

O Apelante defende que houve trespasse integralmente quitado, inexistindo, portanto, obrigações pendentes. Em sentido oposto, o Apelado sustenta que as partes firmaram contrato de arrendamento regularmente pactuado, cujo inadimplemento das contraprestações ensejou a condenação imposta na origem.

Analisando os autos, observo que
contrato juntado aos autos (ID 181323695) é expresso ao denominar-se “Contrato de Arrendamento de Lava Jato”, prevendo, de forma clara,
a permanência da propriedade dos equipamentos com o arrendador e apenas a opção futura de compra pelo arrendatário.

(cláusula
s 1.1 e
1.4).

Nos termos dos
arts
. 1.144 e 1.145 do Código Civil, o trespasse exige, além da manifestação inequívoca de vontade, formalização, publicidade e, em determinadas hipóteses, anuência de credores, requisitos que não foram minimamente demonstrados.

Dessa forma, resta evidente que não se trata de trespasse.

Nesse ponto, esclareço que o
Apelado
/
autor cumpriu seu ônus ao apresenta
r
o contrato de arrendamento
e demonstrar a relação jurídica inicial.

Portanto
, c
aberia ao Apelante
/réu
, provar o fato extintivo do direito do autor, qual
seja,
a quitação da obrigação por meio de um trespasse.

E, nesse ponto, o Apelante falhou.

Mesmo após a anulação da primeira sentença e a reabertura da instrução para que pudesse produzir as provas que entendia necessárias, o conjunto probatório permaneceu frágil em seu favor.

A testemunha Rosana Maciel Tomaz Pires Moreira (depoimento em ID. 177346051), administradora do imóvel, confirmou apenas que a proprietária não autorizava a sublocação e que um novo contrato foi firmado com a mãe do Apelante.

Essa prova é relevante, mas apenas para a relação locatícia do imóvel.

Ela não comprova, em absoluto, que a negociação dos equipamentos foi uma compra e venda quitada.

O Apelante não juntou aos autos um único recibo, termo de quitação ou documento de transferência da motocicleta que comprovasse que a transação no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais),
se destinava à compra definitiva dos bens.

Dessa forma, a
irregularidade cometida pelo Apelado ao sublocar o imóvel é uma questão contratual entre ele e a proprietária, mas não confere ao Apelante o direito de se apropriar de bens móveis que não lhe pertencem.

Acolher a tese do Apelante seria chancelar o enriquecimento sem causa, vedado em nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

O Apelante
permaneceu na posse dos equipamentos, usufruiu deles e, ao final, não pagou o arrendamento nem os devolveu.

A questão do imóvel não serve como salvo-conduto para essa conduta.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO EM EXCESSO – ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.
Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente."
(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

No caso dos autos,
o
Apelante alega um pagamento/quitação (trespasse) sem apresentar o mínimo lastro probatório documental, o que torna sua tese inverossímil e insuficiente para extinguir o direito do autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, para manter
incólume
a sentença de primeira instância.

Por derradeiro, redistribuo os honorários advocatícios fixados na origem, arbitrados em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, estabelecendo que a parte apelante
suportará
20% do montante, enquanto à parte apelada incumbirá o pagamento de 80%.
Suspensa
a execução de ambas as partes
, frente à existência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026